Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006441-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICACOES LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL) - CNPJ: 52.908.423/0001-08 (AGRAVANTE), JOSE CASSEMIRO CORREIA NETO - CPF: 855.563.279-04 (AGRAVADO), GENTIL DO CARMO LIMA - CPF: 007.660.751-84 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO NAVAJAS - CPF: 097.912.178-74 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGUES CAPOCIAMA DE REZENDE - CPF: 246.425.458-40 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), JOSE CASSEMIRO CORREIA NETO - CPF: 855.563.279-04 (AGRAVANTE), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICACOES LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL) - CNPJ: 52.908.423/0001-08 (AGRAVADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO NAVAJAS - CPF: 097.912.178-74 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGUES CAPOCIAMA DE REZENDE - CPF: 246.425.458-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006441-65.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICACOES LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL)

AGRAVADO: JOSE CASSEMIRO CORREIA NETO, GENTIL DO CARMO LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ÁREA ADQUIRIDA DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA PROPRIETÁRIA – MERA DETENÇÃO – LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUSPENSÃO ATÉ A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – NOVO SOBRESTAMENTO APÓS A REALIZAÇÃO DESSE ATO PROCESSUAL – FUNDAMENTO DE QUE A PARTE NÃO RECORREU DO ANTERIOR – LIMINAR CONFIRMADA EM RAI E EM RESP – IMEDIATO CUMPRIMENTO – DETERMINAÇÃO EM TUTELA RECURSAL –
DECISUM
CASSADO – RECURSO PROVIDO.

A liminar deferida em Ação de Reintegração de Posse e confirmada pelo TJMT e STJ deve ser imediatamente cumprida, diante da inegável comprovação dos requisitos autorizadores.

É despropositado manter suspenso o cumprimento da liminar mesmo depois de realizada a audiência de justificação em Embargos de Terceiro sob o fundamento de que a parte não recorreu da primeira determinação, de sobrestamento até a efetivação do referido processual, sobretudo quando os Embargos estão assentados na sua essência exatamente na alegação de vínculo empregatício, já superada nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006441-65.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICACOES LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL)

AGRAVADO: JOSE CASSEMIRO CORREIA NETO, GENTIL DO CARMO LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1006441-65.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, em Embargos de Terceiro, manteve “
a suspensão da reintegração de posse objeto dos autos principais de código n. 54111, que já encontra suspensa desde o dia 27/09/2018 (sem recurso das partes), até o julgamento final desta lide”.
(Id 83736491)
.

A agravante alega que o agravado José Cassemiro não é terceiro e nem possuidor das terras, pois as adquiriu do outro agravado (Gentil), que era tão somente detentor, conforme reconhecido no AI n. 1012193-57.2017.8.11.0000, confirmado no RESP-1.774.823/MT.

Argumenta que este último (Gentil) não poderia transferir o que não detinha (a posse), e que se o embargante (José Cassemiro) “
acreditasse estar recebendo a posse sobre o imóvel e não soubesse ser um embuste, é fato que ela se transfere com as mesmas características e vícios originais, conforme prevê o art. 1.203 do CCB, de modo que é certo que ele (José Cassemiro) recebeu somente a detenção do imóvel
”
.

Aduz que “
a mera detenção não pode ser objeto de proteção por meio de embargos de terceiro (art. 674 do CPC)
”.

Tutela recursal deferida para determinar o cumprimento da reintegração da agravante na posse (Id 84444491).

Na
contraminuta,
o agravado José Cassemiro sustenta que antes mesmo do ajuizamento da Ação de Reintegração ele já exercia a posse; impugna a tutela recursal sob a justificativa de que foi concedida com amparo no acórdão proferido no AI n. 1012193-57.2017, confirmado pelo STJ no REsp n. 1.774.823-MT, que manteve a posse à agravante pela “
suposta e inverídica condição
” de mero detentor atribuída a Gentil do Carmo Lima, de quem ele (José Cassemiro) adquiriu a posse.

Sustenta que a agravante cria enredos “
fantasiosos e inexistentes
”, e que é inverídica a arguição de vínculo empregatício com Gentil, sendo necessária a “
reavaliação da decisão proferida no processo 54.111
”.

Transcreve trecho do acórdão prolatado no AI 1012193-57.2017, em que foi ressalvada a possibilidade de nova avaliação dos fatos, o que, segundo diz, teria ocorrido com o ajuizamento dos Embargos de Terceiro (código 67112), “
trazendo a verdade aos autos, demonstrando que a Recorrente não detinha posse
”.

Acrescenta que nunca houve o esbulho apontado na Reintegratória e tampouco a relação de emprego com Gentil, o que teria sido comprovado na audiência de justificação de posse e convencido o juiz a suspender a liminar originária, “
que reanalisou a situação jurídica, exatamente como determinado por este E. TJMT no acórdão proferido no AI n. 1012193-57.2017.8.11.0000
”, de minha relatoria.

Anota que a reintegração ordenada na Ação originária (54111) estava suspensa desde 27-9-2018, o que configuraria preclusão consumativa, “
fato que tornaria, na prática, sem efeito e valor o presente Agravo de Instrumento
”.

Registra que a posse é exercida pela agravante nos 9.505,20ha remanescentes e mantida por ele (agravado) nos 10.000ha.

Retoma a afirmação de que ela não comprovou um único pagamento para Gentil, embora “
o suposto vínculo empregatício foi o gatilho necessário à convencer, a priori
”, o Poder Judiciário a conferir a posse para a empresa nos autos n. 54111, entendimento inalterado neste Tribunal e no STF.

Destaca que esse vínculo nunca existiu e foi negado veementemente por Gentil na audiência de justificação dos Embargos de Terceiro (n.67112), e que, na realidade, ele esclareceu que está no local desde 2009, que nunca recebeu ninguém da empresa agravante e nem valor algum, e, ainda, que a área se encontrava abandonada “
em razão da prisão de pistoleiros enviados pela Saenge que expulsaram a família que residia ali, que a declaração que fez Delegacia foi por receio de ser preso”
.

Assinala que desenvolve ali atividade agrícola, inclusive fez investimentos, tais como energia elétrica e internet, e continua com a atividade rural. Junta fotografias e pede a suspensão da tutela recursal.

Ressalta, ademais, que já foi intimado a desocupar o imóvel e que é possível a reversão da medida (Id 86323989).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006441-65.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICACOES LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL)

AGRAVADO: JOSE CASSEMIRO CORREIA NETO, GENTIL DO CARMO LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O agravado José Cassemiro adquiriu as terras ora em litígio de Gentil do Carmo Lima, também agravado, e a liminar deferida na Ação de Reintegração de Posse (código 54.111) ajuizada pela agravante
ainda não foi cumprida em razão dos Embargos de Terceiro opostos pelo primeiro (José Cassemiro),
apesar de confirmada por este Tribunal no AI 1012193-57.2017 e também pelo STJ no RESP 1.774.823-MT.

Na contraminuta, alega não estar demonstrado que Gentil era funcionário da empresa, pois a agravante não teria apresentado documentos que atestassem pagamentos feitos para este, destinados às despesas com a área. E mais, que em audiência de justificação
Gentil teria modificado as declarações que prestou na Polícia
.

Como já informado, essa questão foi submetida à análise tanto deste Tribunal, no AI 1012193-57.2017, interposto por Gentil, não provido em 18-4-2018, como do STJ, no REsp 1774.823-MT, ao qual também foi negado provimento.

Desse modo, não cabe mais discussão a respeito de Gentil trabalhar na empresa agravante.

O agravado José Cassemiro vale-se do trecho do acórdão do RAI em que foi consignado que se deve prestigiar o princípio da imediatidade das provas, sobretudo em casos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, e que deve prevalecer o
decisum
recorrido, que manteve a suspensão do cumprimento da liminar até o julgamento dos Embargos de Terceiro.

Importante destacar que esse excerto foi inserido no aresto do Agravo de Instrumento aviado por Gentil contra a decisão que
deferiu a liminar
na Ação Possessória em virtude da presença dos requisitos autorizados. Por isso, ao confirmar a liminar obtida pela empresa, reportou-se ao respectivo princípio, à adequação da liminar à fase processual e ao fato de que a instrução probatória esclareceria melhor o caso, como ocorre em todos os feitos dessa natureza, nos quais a liminares são apreciadas e concedidas em cognição sumária.

No entanto, essa justificativa não legitima o entendimento do agravado de que o juízo da causa estaria autorizado a modificar o posicionamento firmado pelo TJMT e muito menos pelo STJ.

A propósito, ao negar provimento ao RESP 1.774.823-MT, a relatora, ministra Maria Isabel Gallotti, ratificou monocraticamente em 11-3-2019 o acórdão do TJMT, ao reconhecer a natureza da detenção exercida sobre o imóvel por Gentil do Carmo Lima.

Assim, a alteração do depoimento por Gentil do Carmo Lima na audiência de justificação dos Embargos de Terceiro não tem potencial jurídico para sobrestar o cumprimento da liminar concedida na Ação de Reintegração de Posse.

Tampouco pode prevalecer o
decisum
agravado fundamentado em anterior sobrestamento pelo próprio juízo “
por cautela e até a realização da audiência de justificação de posse
”, e nem o argumento de que a parte não recorreu. A liminar deferida na Ação Possessória está amparada na simples detenção da parte requerida diante do vínculo empregatício.

Dessa maneira, ela deve ser cumprida, até porque foi sancionada no Agravo de Instrumento e no Recurso Especial.

Como já assinalado, não tem nenhum amparo legal a decisão agravada ao suspender o cumprimento da liminar porque outra anterior a sobrestou até a realização da audiência de justificação. Independentemente de interposição de Recurso ou não, o primeiro sobrestamento foi condicionado à audiência.

Além do quê, os Embargos de Terceiro estão assentados principalmente na arguição de inexistência de relação de emprego, já superada no RAI e no REsp.

Sobrestamentos dessa natureza, decorrentes de processamento de incidentes protocolados pelos supostos possuidores, resultam na eternização de cumprimento de liminares em Ações Possessórias e facilitam que aqueles que ocupam terras litigiosas as usem indevidamente, implementem benfeitorias e no futuro pleiteiem indenização, ou a própria manutenção definitiva nas terras.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso e determino o imediato cumprimento da liminar concedida na Ação de Reintegração de Posse. Por conseguinte, mantenho a tutela recursal deferida no Id 84444491.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Desa SERLY MARCONDES ALVES

Egrégia Câmara:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
SAENGE Engenharia de Saneamento e Edificações Ltda
, contra a decisão interlocutória que, nos autos dos Embargos de Terceiro de n. 0002250-46.2018.8.11.0049, opostos por
José Cassemiro Correia Neto
, determinou a manutenção da suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse deferido nos autos principais, até o “julgamento final” da nova lide.

O Relator, acompanhado pelo 1o Vogal, posicionou-se pelo
provimento
do recurso interposto pela SAENGE para afastar a suspensão aventada, determinando o imediato cumprimento da liminar concedida nos autos da Ação de Reintegração de Posse.

Como é cediço, a suspensão de medidas constritivas, bem como a manutenção ou reintegração da posse de imóvel litigioso, nos embargos de terceiro, depende de prova suficiente do domínio ou da posse pelo embargante, como exige o art. 678, CPC.

Ocorre que, no caso em tela, não se vislumbra, ao menos por meio do juízo perfunctório inerente a esta fase processual, a verossimilhança do exercício possessório alegado pelo embargante, para o sério efeito de suspender a reintegração de posse deferida em favor da embargada, ora agravante.

Com efeito, o agravado/embargante, José Cassemiro, alegou ter adquirido a posse do imóvel litigioso de Gentil do Carmo Lima, réu da demanda principal, em 2014, isto é, cerca de 3 anos antes da propositura da ação de reintegração de posse.

Ocorre que esta Câmara já declarou, em acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento 1012193-57.2017, que Gentil não detinha a posse do imóvel litigioso,
mas mera detenção
, pois exercida em decorrência de vínculo empregatício junto à sociedade empresária agravante;
vínculo esse

afirmado pelo próprio detentor em depoimento prestado à Polícia Federal.

A interpretação consagrada na aludida decisão, mantida incólume pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, obstaculiza o deferimento da suspensão almejada por José Cassemiro, na medida em que a aquisição supostamente realizada pelo embargante não afastaria o caráter de simples detenção, dada a previsão contida no art. 1.203 do Código Civil:

“Art. 1.203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.”

Assim, a transferência abrangeria nada mais que a detenção da área conflituosa, o que retiraria do agravado a tutela oferecida pelos embargos de terceiro.

Nem se diga que a
inusitada
alteração de narrativa protagonizada por Gentil do Carmo Lima em audiência de justificação, quando sugeriu ter
mentido à autoridade policial
em seu depoimento extrajudicial, teria potencial jurídico para sobrestar o cumprimento da liminar deferida na ação de reintegração de posse.

Afinal, Gentil afirmou, em diversas manifestações posteriores à negociação ventilada nestes autos, que permanecia no exercício da “posse mansa e pacífica” da área litigiosa, ao menos até o mês de junho de 2017, como se infere do id. 83736476 - Pág. 14.

A par da inverossimilhança da qual se reveste a inovação da narrativa, foi ela prestada por indivíduo com irrefutável interesse em um deslinde favorável à parte embargante, pois, ao que se alega, Gentil do Carmo recebeu ou receberia o valor certo de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pela cessão da suposta posse do imóvel litigioso a José Cassemiro, como se infere do instrumento contratual apresentado no id. 83736496 – p. 3.

Por certo, as fotografias e demais documentos mencionados pelo juiz da causa, inclusive relatórios de despesas
emitidos em data posterior à propositura da ação de reintegração de posse
, não suprimem o vício declarado em decisão pretérita desta Corte, tampouco demonstram que a alegada posse foi transferida antes da instauração do litígio, para fins de reconhecimento da legitimidade ativa do embargante, contra quem entoa a sedimentada jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA
- LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §3o DO CPC.
1. Não possui legitimidade ativa para Embargos de Terceiro quem sucedeu à parte litigante, ainda que ignore o vício litigioso, pois é indiferente que a aquisição tenha sido antes ou depois da sentença condenatória
, porquanto "Não importa se a parte, A, alienou a coisa a C, e C a D; D não é terceiro, nem o seria E, que a recebesse de D" (Pontes de Miranda citado no acórdão recorrido - fls. 246) - Inteligência do art. 42, 3o do CPC;
2. Consoante precedentes desta Colenda Corte de Justiça "Quem adquire coisa litigiosa não é terceiro legitimado a opor embargos e ainda que não haja sido registrada a ação, no registro imobiliário, não é terceiro quem sucede na posse após a citação a respeito da coisa sub judice" - REsp 9.365/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, entre outros.
3. Não é razoável admitir que a alienação de coisa litigiosa provocada pelo próprio autor (alienante e vencido na demanda), obste o cumprimento da sentença transitada em julgado em favor dos réus que obtiveram êxito judicial na imissão da posse de imóvel, mormente se alienação do bem ocorreu em detrimento das regras de lealdade processual. 4. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1102151/MG, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 26/10/2009)

Assim, ao menos até o presente momento, entendo que não restou suficientemente comprovado o exercício efetivo da posse sobre o imóvel abrangido pelo mandado de reintegração (art. 678, CPC), razão pela qual coaduno com o posicionamento adotado pelo i. Relator ao determinar o afastamento da suspensão estabelecida na origem.

Ante o exposto,
acompanho
o eminente relator para
dar provimento
ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes do voto inaugural.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021